Tribunal: TJSP
Processo: 2101419-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Locação comercial – A decisão agravada estabeleceu que os encargos são aqueles lançados na inicial da ação de despejo – A questão está preclusa, pois a agravante (executada) não impugnou os parâmetros estabelecidos para o contador judicial apurar o débito - O título executivo judicial não deixa dúvida de que ela foi condenada ao pagamento de

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Locação comercial – A decisão agravada estabeleceu que os encargos são aqueles lançados na inicial da ação de despejo – A questão está preclusa, pois a agravante (executada) não impugnou os parâmetros estabelecidos para o contador judicial apurar o débito - O título executivo judicial não deixa dúvida de que ela foi condenada ao pagamento de alugueis e encargos - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.